Tribunal: TJES
Processo: 0003314-74.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003314-74.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORDIEL LACERDA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DISPENSA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei nº 11.340/06, fixando pena de 4 meses e 25 dias de detenção em regime aberto, além do pagamento de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) a título de danos morais.

2. A defesa sustenta a nulidade da condenação pela ausência de exame de corpo de delito e alega insuficiência probatória para a condenação do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de exame de corpo de delito invalida a condenação pelo crime de lesão corporal; e (ii) se há suporte probatório suficiente para a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O exame de corpo de delito é exigido para a comprovação da materialidade de crimes não transeuntes, conforme o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, é dispensável quando há outros elementos de prova suficientes para atestar a materialidade do delito.

5. No caso concreto, a materialidade delitiva restou demonstrada por boletim de ocorrência, imagens fotográficas das lesões e requerimento de medidas protetivas pela vítima, suprindo a ausência de exame pericial.

6. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos nos autos, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

7. A defesa não apresentou elementos capazes de infirmar as provas colhidas, sendo insuficiente a alegação de ausência de laudo pericial para afastar a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal.

8. Diante da suficiência do conjunto probatório, impõe-se a manutenção da condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O exame de corpo de delito pode ser dispensado nos crimes de lesão corporal no contexto da violência doméstica quando houver outros meios de prova idôneos que comprovem a materialidade delitiva.

2. A palavra da vítima tem especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, desde que corroborada por outros elementos nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, § 9º, e 147; Código de Processo Penal, art. 158; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.078.054/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 30.05.2023; TJES, Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, DJ 06.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JORDIEL LACERDA DO NASCIMENTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 147 e art. 129, § 9º, ambos do Código Penal, na forma da
Lei nº 11.340/06,
à pena de 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

A Defesa requer a absolvição alegando que a ausência de exame de corpo de delito enseja a nulidade do processo. Ademais, aduz que inexiste substrato probatório suficiente para justificar a condenação do acusado, de modo que deve ser absolvido de ambos os crimes.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 12344920).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por
JORDIEL LACERDA DO NASCIMENTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 147 e art. 129, § 9º, ambos do Código Penal, na forma da
Lei nº 11.340/06,
à pena de 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

A Defesa requer a absolvição alegando que a ausência de exame de corpo de delito enseja a nulidade do processo. Ademais, aduz que inexiste substrato probatório suficiente para justificar a condenação do acusado, de modo que deve ser absolvido de ambos os crimes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º, e no art. 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº. 11.340/06, narrando que:

[...] no dia 19 de março de 2019, no Córrego do Poção, Zona Rural de Nova Venécia — ES , em horário não identificado nos autos, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima Nelma da Silva Nascimento, bem como proferiu ameaças em face dela.

No dia dos fatos, a vítima retornava da cidade de Nova Venécia rumo a sua residência no Córre o do Po ã . g Poção. Ao chegar em casa, a vítima notou que o denunciado havia trocado as fechaduras da residência e para adentrar no imóvel, quebrou a porta.

Com isso, iniciou-se uma discussão entre a vítima e o denunciado. A ofendida iria acionar a Polícia Militar, contudo o denunciado a segurou pelo braço para impedi-la, bem como desferiu um soco no rosto da vítima. Outrossim, como o denunciado estava com uma chave na mão no momento em que golpeou a vítima, ela sofreu um em sua testa.

A vítima ficou com um hematoma em seu braço direito e um corte na testa. Por conseguinte, o denunciado ameaçou a vítima, dizendo que se ela retornasse para casa iria matá-la, picaria as partes de seu corpo e jogaria na porta da casa da mãe dela.

[...]

A materialidade resta devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelas imagens apresentadas aos autos e pelos documentos que comprovam o requerimento anterior de medidas protetivas de urgência por parte da vítima.

A autoria também encontra-se suficientemente comprovada pelo depoimento prestado pela vítima e pelas testemunhas em Juízo.

No interrogatório, o apelante negou os fatos narrados nos autos, dizendo apenas que, encontrou a porta de sua casa arrombada e que a vítima se encontrava presente. No que diz respeito ao corte, alega que a vítima voltou do banheiro com a testa cortada e que ele não fez nada. Alega, também, que ela o agrediu no dia que foi buscar seus documentos.

A vítima N. D. S. N., por sua vez, afirmou que seu marido lhe dizia com frequência que iria trocar as fechaduras das portas da casa em que moravam. Narrou que, no dia 19 de março de 2019, ela chegou em casa e encontrou as fechaduras trocadas. Após, relatou que seu ex-marido chegou, muito agressivo, a empurrou e cortou seu rosto com a chave da moto, tendo a cicatriz até hoje e apresentado as fotos da lesão no processo. Em seguida, contou que ele tomou seu celular e a impediu que ligasse para a polícia ou para o seu irmão. Informou que, por não saber o que fazer, entrou em casa e se trancou. No dia seguinte, falou que sairia de casa e que assim o fez. Ao ser questionada sobre os motivos das ameaças, narra que tudo começou pelo fato de ela precisar passar o dia fora de casa para trabalhar e ajudar a pagar a faculdade do seu filho, bem como para cuidar do seu irmão, que se tornou paraplégico em 2017, e de sua mãe acamada. Disse que seu ex-marido a ameaçava afirmando “te matar, cortar, picotar e jogar o corpo em frente à casa de sua mãe” e que ele já colocou a arma em sua cabeça várias vezes. Sobre as fechaduras, disse, ainda, que já ouviu de seu ex-marido, em tom de brincadeira, que ele trocaria as fechaduras. Com isso, a vítima pediu que ele levasse a chave nova em seu trabalho, o que não foi feito. Perguntada sobre ter retornado à casa posteriormente, disse que retornou acompanhada da polícia para pegar documentos. No entanto, afirmou que não encontrou a documentação, pois seu ex-marido a escondeu.

O Sr. Sebastião Raimundo, vizinho do acusado e arrolado como testemunha de defesa,
afirmou que o réu não é uma pessoa agressiva e que nunca viu ele agredir a ex-esposa.

Além dele, foram ouvidas outras duas testemunhas, o Sr. José Vidoto Sobrinho e o Sr. Ghuthyerrez de Souza Boldrine, ambos afirmaram que estavam presentes no dia em que a vítima foi buscar os documentos na casa do acusado. Somado a isso, confirmaram que, nesse dia, a vítima estava muito agitada e que eles chegaram a discutir, mas nada muito grave. Ambos asseveraram que não viram a vítima agredir o acusado.

Por fim, a Sra. Lucineide da Silva, arrolada também como testemunha, afirmou “não saber de nada”.

Cumpre destacar, portanto, que, muito embora tenham sido ouvidas diversas testemunhas, nenhuma delas estava presente no dia dos fatos narrados nos autos. O Sr. José Vidoto Sobrinho e o Sr. Ghuthyerrez de Souza Boldrine apenas se encontravam presentes no dia em que a vítima, acompanhada de policiais, retornou à casa do acusado para pegar documentos. Enquanto o Sr. Sebastião não presenciou nenhum dos fatos mencionados, mas apenas informou suas impressões a partir da convivência que possui com o acusado.

Nesse contexto, não custa rememorar que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos e por se tratarem de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade, segundo a maciça jurisprudência dos tribunais (STJ: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e TJES: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022).

Somado ao depoimento prestado pela vítima, é importante ressaltar que constam fotos nos autos que comprovam a ocorrência do alegado corte na testa e dos hematomas em seu braço.

Portanto, verifica-se que os elementos apurados nos autos deste processo são suficientes para comprovar a prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º, e no art. 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06.

No mais, a despeito dos argumentos do acusado em relação à ausência de Laudo de Lesões Corporais, verifica-se que os fatos narrados nos autos ocorreram no dia 19 de março de 2019, no entanto, a vítima compareceu à Delegacia para registrar o Boletim apenas no dia 02 de agosto de 2019. Portanto, os vestígios da lesão corporal já não seriam constatados por meio de exame de corpo de delito.

Observa-se que o art. 129, § 9º, do Código Penal dispõe que pratica este delito o indivíduo que ofende a integridade corporal da mulher, no contexto da violência doméstica e familiar.

Nesse contexto, para fins de comprovação da materialidade do crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, seria necessária a realização de exame de corpo de delito, por se tratar de crime não transeunte, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

Não obstante a jurisprudência dos tribunais superiores entende que em determinados casos o Laudo de Lesões Corporais pode ser dispensado, caso constem outros meios de prova da materialidade e autoria do delito. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. FOTOGRAFIA NÃO PERICIADA. INSUFICIÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. SÚMULA 83 AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. I - Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a palavra da vítima detém especial importância nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, devido ao contexto de clandestinidade em que normalmente ocorrem. Todavia, a aludida tese não deve ser vulgarizada a ponto de esvaziar o conteúdo normativo do art. 158 do Código de Processo Penal. II - Por um lado, incumbe ao Poder Judiciário responder adequadamente aos que perpetram atos de violência doméstica, a fim de assegurar a proteção de pessoas vulneráveis, conforme preconiza a Constituição. Por outro, é um consectário do Estado de Direito preservar os direitos e garantias que visam a mitigar a assimetria entre os cidadãos e o Estado no âmbito do processo penal.
III - O exame de corpo de delito poderá, em determinadas situações, ser dispensado para a configuração de lesão corporal ocorrida em âmbito doméstico, na hipótese de subsistirem outras provas idôneas da materialidade do crime acostadas aos autos. Precedentes.
IV - Todavia, especificamente no caso em análise, o exame de corpo de delito de deixou de ser realizado e os elementos de prova restantes - fotografia não periciada, depoimento da vítima e relato de informante que não presenciou os fatos - se mostraram insuficientes para a manutenção do édito condenatório. Súmula 83 afastada. V - A absolvição é medida que se impõe diante da falta de prova técnica exigida por lei, e cuja ausência não foi adequadamente suprida, nem devidamente justificada. Agravo regimental provido. (AgRg no AREsp n. 2.078.054/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023.)

Com efeito, não se pode ignorar que existem provas suficientes para comprovar que houve a prática de agressões por parte do acusado contra a vítima.

Isso porque, conforme já mencionado ao longo deste voto, a palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

Portanto, impossível entender pela absolvição do acusado, impondo-se a manutenção de sua condenação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.